Tribunal: STF
Processo: RHC 246835
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto por Marcos Vinícius de Almeida de Souza, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 914.972/ES.



    Colho a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada no risco concreto da reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. 2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre na hipótese em apreço. 3. Agravo regimental não provido.



    Com o desprovimento do agravo regimental pela Sexta Turma do STJ, foi interposto o presente recurso ordinário (eDOC 49), no qual a defesa alega que, em síntese que a fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo é insuficiente para justificar a prisão preventiva.



    Alega que “na audiência de custódia, quando se iniciou a ilegalidade aqui denunciada, não se apontou qualquer elemento concreto que possa suscitar eventual prejuízo à ordem pública ou à instrução do feito, de forma que fatores inerentes ao tipo penal foram apresentados para sustentar a prisão preventiva do recorrente, tornando genérica a argumentação da manutenção da custódia cautela” (p. 2).



    Enfatiza que “se trata de imputação de tráfico envolvendo a apreensão de apenas 13 (treze) pinos de cocaína, de modo que eventual pena, se houver condenação, considerando também a detração penal, poderá resultar em regime menos gravoso que a própria prisão cautelar atualmente imposta. Nesse sentido, conforme dispõe a melhor jurisprudência, deve ser observada a proporcionalidade quando da decretação da prisão preventiva” (p. 4). 



    Afirma que, “em relação ao ‘registro criminal na Bahia por infringir o artigo 157 e artigo 288 do CP, na comarca de Porto Seguro/BA’, não se tomou o cuidado de esclarecer quando ocorreu tal fato e se já há sentença condenatória” (p. 6).



    Requer o provimento recursal “ em caráter liminar, para garantir a imediata liberdade processual ao recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, e, ao final; b. em caráter definitivo, para relaxar/revogar a prisão imposta ao recorrente diante de sua flagrante ilegalidade, garantindo o Pretório Excelso que MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA DE SOUZA aguarde o trânsito em julgado do processo em liberdade” (p. 7).



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer assim ementado (eDOC 73):



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. Recurso ordinário interposto em face de acórdão que desproveu o agravo regimental, mantendo a decisão que denegou a ordem de habeas corpus com fundamento na necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O recurso encontra-se amparado nas seguintes alegações: i) ausência de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar; ii) violação ao princípio da proporcionalidade, considerando que pequena a quantidade de droga apreendida, portanto, eventual condenação poderá resultar em regime menos gravoso que a própria prisão cautelar; iii) excesso de prazo. 3. Hipótese dos autos em que a prisão preventiva possui fundamentação idônea, justificada na garantia da ordem pública, havendo sido demonstrados suficientes indícios de autoria e materialidade, além do risco concreto de reiteração delitiva, em razão da existência de registro criminal por outros delitos, o que demonstra a periculosidade social do recorrente. Precedentes. 4. A custódia cautelar devidamente motivada não viola o princípio da proporcionalidade sob meras conjecturas a respeito de eventual condenação. 5. A tese de excesso de prazo não foi submetida à prévia apreciação pelo STJ, de modo que configurada indevida supressão de instância. 6. Ausente flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal. 7. Parecer pelo desprovimento do recurso em habeas corpus.



    É o relatório.



    Decido. 



    Da análise do ato apontado como coator não é possível verificar, de plano, evidente constrangimento ilegal ou abuso de poder, a exigir correção por esta via. 



    Observem-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    “O inconformismo não prospera. No caso concreto, constato que o Juízo de primeiro grau, ao converter a prisão flagrancial em preventiva, destacou, sobretudo, a necessidade do cárcere cautelar em virtude do fundado risco de reiteração delitiva - foi verificado que o indiciado possui registro criminal na Bahia por infringir o artigo 157 e artigo 288 do CP, na comarca de Porto Seguro/BA (fl. 21; grifamos). 



    Como se vê, a prisão preventiva foi adequadamente fundamentada a partir da análise particularizada da situação fática dos autos, tendo sido amparada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a ordem pública. (...)



    Ressalto que a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como na hipótese vertente. Nesse sentido: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024, e AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe 17/11/2023.  



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por seus próprios termos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”(eDOC 41)



    Assim, o aresto recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, no sentido de que anotações criminais pretéritas justificam a medida constritiva, a fim de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Nesse norte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO (ART. 171, §4º, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, pois o paciente, mediante fraude, obteve expressiva quantia (U$ 8.600,00 dólares e € 3.500,00 euros) de pessoa idosa após induzi-la a erro por meio do conhecido “golpe do bilhete premiado”. Também não se pode ignorar a informação de que o paciente possui “diversas anotações criminais”. 2. Ainda, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça, reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 3. A análise das questões fáticas suscitadas, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.”(HC 208162 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 23-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 29-11-2021 PUBLIC 30-11-2021)



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE FRAUDE, ESCALADA OU DESTREZA. ART. 155, §4º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REGISTROS DE INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. COMPROVAÇÃO. AVERIGAÇÃO DE ANOTAÇÕES CRIMINAIS PELO JUIZ DA CAUSA. ATUAÇÃO EX OFFICIO DENTRO DOS LIMITES JURISDICIONAIS. ART. 156 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal. 2. A periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva. 3. Diante do disposto no art. 156 do CPP, não se reveste de ilegalidade a atuação de ofício do Magistrado que, em pesquisa a banco de dados virtuais, verifica a presença de registros criminais em face do paciente. 4. Writ não conhecido, com revogação da liminar anteriormente deferida.” (HC 126501, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14-06-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 03-10-2016 PUBLIC 04-10-2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente